Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito processual civil. Execução de Título Extrajudicial. Excesso de Execução. Inexistência. Honorários advocatícios. Não incidência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que não reconheceu a incidência de honorários advocatícios sobre valor considerado, pela parte agravante, como excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há excesso de execução e incidência de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que o excesso de execução foi objeto de embargos à execução e que, nos autos da execução, foi apenas determinado à parte exequente ajustar o cálculo da dívida aos novos parâmetros fixados em sede de embargos à execução, eventual divergência entre os novos valores apresentados pelo exequente e os cálculos e as quantias apontados pela contadoria judicial, não enseja a incidência de novos honorários advocatícios, tampouco caracteriza excesso na execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.